Tribunal: TJPA
Processo: 0000092-74.2009.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000092-74.2009.8.14.0073

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: CICERO RAIMUNDO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000092-74.2009.8.14.0073

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE RURÓPOLIS/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: CICERO RAIMUNDO DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA: DOUTORA MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL. JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. PRELIMINAR. TESE DE ERRO DE TIPO INVENCÍVEL (ART. 20, § 1º) SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DOS JURADOS. VÍCIO NA QUESITAÇÃO.
NÃO VERIFICADA
.

MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. PREJUDICADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE IMPROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000092-74.2009.8.14.0073

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE RURÓPOLIS/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: CICERO RAIMUNDO DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA: DOUTORA MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, que acolhendo decisão do Conselho de Sentença, deixou de aplicar a reprimenda penal ante o acatamento da tese de erro de tipo invencível, previsto no art. 20, § 1º do CP.

Narra a inicial acusatória que no dia 08/02/2009, o recorrido imbuído de
animus
necandi
, disparou em direção a cabeça de Pedro Pereira, que, atingido, não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Na data dos fatos, o ofendido estava na residência de seu genro, quando o apelado apareceu e foi convidado a se sentar. Sem dizer nada, o atirador ausentou-se do local..

Consta dos autos que algum tempo depois, o recorrido retornou e surpreendeu a vítima com um tiro de espingarda pelas costas, fato confessado pelo agente.

Outrossim, o apelado afirmou não haver motivos para atentar contra a vida de Pedro, visto que não o conhecia. Noticiou que após ter ingerido bebida alcóolica, escutou “vozes” que ordenavam que fizesse mal a alguém.

O feito tramitou regularmente e, submetido o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri sobreveio sentença que isentou o recorrido de pena ante o acatamento pelos jurados da tese de erro de tipo inescusável, objeto do 4º quesito (Id. 4338424).

Irresignado, o Ministério Público apela arguindo preliminarmente a anulação do júri diante de quesitação que transborda a competência do tribunal leigo, pois o erro de tipo é elemento jurídico considerado como descriminante putativa que retira a culpabilidade do agente pelo mesmo não entender o caráter ilícito da conduta. De acordo com a acusação, trata-se de instrumento de aplicação exclusiva pelo magistrado presidente no momento da aplicação da pena, uma vez que trata sobre elementar do delito. Dito de outra forma, foi alçado ao Conselho quesito ao qual a lei não confere legalidade para manifestação.

No mérito, aponta para a existência de decisão contrária à prova dos autos (Id. 4338425).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4338427).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (Id. 4338429).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

PRELIMINAR DE FALHA NA QUESITAÇÃO.

O Apelante sustenta que
foi alçado ao Conselho de Sentença quesito ao qual a lei não confere legalidade para manifestação, qual seja aquele o inerente a erro de tipo previsto no art. 20, §1º do CP.

Razão não assiste ao recorrente.

O 4º quesito
[1]
formulado na hipótese não se mostra nulo, uma vez que a Defesa, consoante consignado em ata
[2]
, sustentou expressamente a tese de erro de tipo inescusável, descriminante putativa, e subsidiariamente pediu a desclassificação para o delito de lesão corporal.

Ora, se houve a sustentação das teses, elas necessariamente teriam que ser quesitadas, sob pena de frontal violação à plenitude de Defesa. Diante disso, o Juízo efetivou a quesitação corretamente.

O erro de tipo escusável, por excluir dolo e culpa, está inserido no quesito absolutório genérico; negado este quesito o erro inescusável poderá ser quesitado, em outras palavras, assim como ocorre com a legítima defesa real (o excesso culposo vem depois do quesito absolutório genérico), ocorre com a legítima defesa putativa (o erro inescusável vem depois).

Neste sentido, trago jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIME. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. VEREDICTO CONDENATÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. INCONFORMIDADE MINISTERIAL.
QUESITO SOBRE ERRO DE TIPO INESCUSÁVEL E DERIVADO DE CULPA, APÓS NEGATIVA AO QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.

Sustentado o erro de tipo escusável ou, alternativamente, o inescusável, é obrigatória a quesitação de ambas as hipóteses, sob pena de frontal violação à plenitude de defesa
. O erro de tipo escusável, por excluir dolo e culpa, está inserido no quesito absolutório genérico; portanto, caso negado este, prossegue-se na quesitação do erro inescusável, como procedido no caso concreto. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. Inexiste contradição nas respostas dos jurados quando a situação fática por eles reconhecida não é, abstratamente, considerada impossível. Quanto à possibilidade concreta da decisão, só uma análise fática, relativa ao mérito, poderá averiguá-la - não se inserindo a matéria, pois, no campo das nulidades processuais. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. Se, na completa ausência de testemunhas presenciais, toda a possibilidade de julgamento recai sobre a confiabilidade do relato do réu (sendo que, para julgá-la, poderão ser utilizados os elementos informativos trazidos no restante da prova oral), as únicas soluções possíveis são acolher ou não a versão que ele apresenta. Uma interpretação seletiva, acolhendo apenas uma parte daquilo que o réu diz, e sem que nada nos autos ampare essa \seleção\, apresenta-se absolutamente arbitrária, ultrapassando o razoável, e nem a soberania dos veredictos pode justificá-la. APELO PROVIDO. UNÂNIME. ACR 0412856-62.2016.8.21.7000 TJRS, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23/02/2017, DJe 21/03/2017” [
grifei
]

Assim, diante das razões expostas, rejeito a preliminar arguida.

2.

MÉRITO.

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais do indivíduo, previstos no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, o qual assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação aos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[3]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Trata-se de decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível, assim, de cassação pelo Tribunal.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual.

Por fim, cumpre salientar que a tese ventilada no mérito é, em verdade, desdobramento do que já exposto em sede de preliminar.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
04º QUESITO: O réu CICERO RAIMUNDO DO NASCIMENTO, praticou ao fato descrito n primeiro quesito, por erro derivado de culpa em relação às circunstâncias fáticas que, se existissem, tornariam a ação legítima?

[2]
Id. 4338424 - Pág. 9

[3]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 05/07/2022